Tribunal: STF
Processo: ARE 1336798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ESTADO DE MINAS GERAIS – ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – APOSENTADORIA – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – CARGOS EM COMISSÃO EXERCIDOS ANTES DA APROVAÇÃO EM CONCURSO – POSSIBILIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 09/1993 – CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FÉRIAS-PRÊMIO – LIMITAÇÃO – EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 57/2003.
    O tempo de serviço prestado em cargos em comissão pode ser computado para a aposentadoria e obtenção de adicionais por tempo de serviço (quinquênios e trintenário) pelo servidor do Estado de Minas Gerais que tenha ingressado no serviço público após a Emenda à Constituição Estadual nº 09/1993 e antes da Emenda à Constituição Estadual nº 57/2003.
    A partir da Emenda à Constituição Estadual nº 57/2003, as férias-prêmio somente poderiam ser adquiridas com base no labor prestado em cargo de provimento efetivo, motivo pelo qual o tempo de serviço laborado em cargo comissionado somente pode ser computado até a data da promulgação da emenda.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto à averbação do tempo para fins de aposentadoria (acórdão recorrido, e-STF, vol. 1, fl. 139)
    "[o] tempo de serviço, seja na atividade pública ou privada, poderia ser computado para aposentadoria, compensando-se as contribuições feitas aos distintos regimes (Regime Próprio e Regime Geral de Previdência Social). Se até mesmo a atividade privada é computada, não há razões para a negativa de averbação do tempo de serviço prestado ao próprio ente público, mediante nomeação para cargos em comissão".
    Quanto aos requisitos para a concessão de adicionais por tempo de serviço (acórdão recorrido, e-STF, vol. 1, fl. 141)
    "Assim, considerando a autora havia sido admitida no serviço público estadual no ano de 1995, ou seja, antes da Emenda à Constituição Estadual nº 57/2003; considerando que estava em exercício na data da promulgação da norma e considerando que a parte recebia quinquênios durante o período em que exerceu os cargos comissionados, deve continuar a perceber a parcela, ainda que a posse no cargo efetivo tenha ocorrido apenas em 2014".
    Quanto aos requisitos para a aquisição do direito a férias-prêmio (acórdão recorrido, e-STF, vol. 1, fl. 145)
    "Nota-se que [até 2003] não havia distinção quanto ao tipo de vínculo, na mesma esteira do que ocorria com os adicionais por tempo de serviço, motivo pelo qual o tempo de serviço prestado no exercício de cargo comissionado deve ser computado para fins de aquisição de férias-prêmio, descontadas aquelas eventualmente já gozadas. Por fim, sobreveio ECE [Emenda à Constituição Estadual] nº 57/03, que novamente alterou o referido dispositivo legal, limitando o direito às férias-prêmio ao servidor efetivo [...].
    Deste modo, a partir de 2003 o direito às férias-prêmio passou a ser reservado ao servidor efetivo. Antes disto, a norma não diferenciava o tipo de vínculo, motivo pelo qual o labor prestado até a promulgação da EC nº 57/2003 e após a posse no cargo efetivo deverá ser computado para a aquisição de férias-prêmio"
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente